Tribunal: TJPA
Processo: 0809215-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809215-73.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE AILTON DE ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809215-73.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA DA FAZENDA PÚBLICA) AGRAVANTE: JOSÉ AILTON DE ARAÚJO

ADVOGADO: KENNEDY DA NÓBREGA MARTINS – OAB/PA Nº 23161 AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO). CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO NEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809215-73.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA DA FAZENDA PÚBLICA) AGRAVANTE: JOSÉ AILTON DE ARAÚJO

ADVOGADO: KENNEDY DA NÓBREGA MARTINS – OAB/PA Nº 23161
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JOSE AILTON DE ARAUJO
, contra decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda de Santa Izabel, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars (n.º 0801741-98.2018.8.14.0049) ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu o pedido de tutela para que fosse admitida a participação do agravante no Curso de Habilitação de Oficiais PM 2018 (CHO-2018-Demanda Judicial), com início marcado para 03/12/2018.

O agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, que se inscreveu no Processo de Seleção Interna da Polícia Militar do Estado do Pará sendo classificado na 244º posição, de um total de 104 (cento e quatro) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais-2016.

Relata que o Curso de Habilitação de Oficiais-CHO-2016 teve início no dia 20/11/2017, e deveriam participar do curso somente os candidatos que ficaram aprovados e classificados dentro do número de vagas, o que, consequentemente, findaria o aludido processo seletivo.

Informa sobre a abertura de uma nova turma, nos termos do Aditamento ao BG 189 – 24 de outubro de 2018 (CHO-2018-DEMANDA JUDICIAL), documento juntado sob o ID nº7498114, o qual, visa recrutar os Policiais Militares aprovados fora do número de vagas do CHO-2016, citando os militares inscritos fora do número de vagas e que obtiveram via acordos judiciais ou através de liminares, suas inscrições deferidas no CHO.

Assevera o interesse público e a existência de acordos firmados com o Estado do Pará, havendo parecer favorável do Ministério Público, o que demonstra seu direito de ingressar no curso de CHO Demanda Judicial. Por tais motivos, requer a concessão da tutela antecipada ao presente recurso a fim de compelir o ente agravado a imediata efetivação da matricula do autor, ora agravante, no Curso de Habilitação de Oficiais, e concluído o curso com aproveitamento satisfatório, seja-lhe assegurada a promoção, nomeação e posse no Quadro de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Pará. Ao final, almeja a reforma da r. decisão.

Distribuído os autos neste Tribunal, a Desembargadora Plantonista Maria de Nazaré Saavedra Guimarães entendeu não ser hipótese de Plantão Judiciário, determinando sua redistribuição ordinária.

Os autos vieram-me redistribuídos, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Houve contrarrazões, conforme ID 1879541.

Na condição de
custos legis,
o Ministério Público, através de sua Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 14 de abril de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau.

Digo isso porque a inaptidão do agravante encontra respaldo no edital e na jurisprudência, não possuindo vícios de legalidade ou abuso de direito que representem perigo de lesão ao direito do autor, bem como o simples preenchimento do requisito objetivo relativo ao critério de antiguidade não confere, por si só, o direito de participação no curso de formação de sargentos, haja vista a possibilidade de a Administração limitar o quantitativo de vagas oferecidas para o curso, em atenção às condições orçamentárias.

No ponto, colaciono inúmeros julgados deste E. Tribunal de Justiça, conforme os seguintes arrestos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITE DE VAGAS PREVISTO EM LEI. 550 VAGAS DISPONÍVEIS SENDO 250 VAGAS POR ANTIGUIDADE E 250 VAGAS POR MERECIMENTO. RECORRENTE FORA DOS 250 MAIS ANTIGOS. CONVOCAÇÃO DOS MAIS ANTIGOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA - Acórdão nº. 170.947, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 201702-20, publicado em 2017-02-24) APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA SENTENÇA DENEGATÓRIA – POLÍCIA MILITAR - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - EDITAL 01/2010 - BOLETIM GERAL Nº 080 DE 30 DE ABRIL DE 2010 - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI N.º 6.669/04 E ART. 42, 43 E 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2006 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que denegou a segurança pleiteada, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar direito líquido e certo do impetrante a participar do Curso de Formação de Sargentos/2010, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 269, I do CPC. 2. In casu, verifica-se que o ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará. 3. Boletim Geral nº 080/2010 de fls. 32 - 50, estabelecendo a oferta de 230 vagas para que, gradativamente, todos tenham acesso ao Curso de Formação. Não há como o Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame. 4. Dos autos, não se vislumbra direito líquido e certo que penda em favor do apelante, notadamente considerando que o mesmo não comprovou sua colocação dentro do número de ofertadas pelo critério da antiguidade. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA- Acórdão nº. 169.745, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, publicado em 2017-01-10)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRICULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS REQUERENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE. (TJPA - Acórdão nº. 169.670, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 201612-12, publicado em 2017-01-09)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PM - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS- INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - MANTIDA A DECISÃO A QUO - RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, não ficou demonstrado à existência de pressuposto legal referente ao direito de inscrição no curso de formação de Sargentos, pelo critério de antiguidade. A Lei Ordinária nº. 6.669/04 deve ser analisada em conjunto com a Lei Complementar nº. 53/06 e com o Decreto nº. 2.115/06. 2. À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA, Acórdão nº. 165.609, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, publicado em 2016-10-05).

Nesse contexto, a decisão a quo merece ser mantida porque o agravante não satisfez as hipóteses fático-legais para participar do curso de formação de oficiais (CHO), critério antiguidade, devendo o recorrente ter se submetido ao processo seletivo já que não se encontrava dentro do número de vagas disponibilizadas.

O recorrente fundamenta a alegação de seu direito no fato de outros candidatos com classificação abaixo do número de vagas terem obtido tutela judicial para participação no curso que ocorrerá para uma turma extra denominada CHO/2018-Demanda Judicial.

Contudo, as tutelas deferidas judicialmente o foram a partir da análise de cada caso concreto, não havendo direito ao recebimento de tutela de urgência, tão somente pelo fato de outros candidatos a terem recebido, de modo que, não há como fazer um paralelo entre o caso do requerente e os casos dos candidatos acima listados.

Presente essa moldura, o candidato tinha plena ciência das regras do concurso, não havendo plausibilidade para insurgência sobre a eliminação em decorrência do número de vagas.

Desta forma, não verifico qualquer ilegalidade no ato que considerou inapto o candidato do certame em questão, visto que apenas e tão somente se cumpriu os termos já previstos no edital de convocação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal Superior, in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O edital a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido.(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Destarte, não houve demonstração por parte do agravante de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado, haja vista que as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por ocasião da sentença após a efetivação de dilação probatória que estabelecerá de forma objetiva a aptidão ou não do agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, Pa 18 de maio de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/05/2020